Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LICENÇA-PATERNIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA. NASCIMENTO DE GÊMEOS PREMATUROS. INTERNAÇÃO PROLONGADA EM UTI NEONATAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO DECRETO DISTRITAL No 37.669/2016. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, IGUALDADE, PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública distrital contra decisão que indeferiu o pedido de prorrogação da licença-paternidade em razão de intempestividade, sob fundamento de que o requerimento foi protocolado após o prazo de dois dias úteis previsto no art. 2o do Decreto Distrital no 37.669/2016.
1.2. A agravante, integrante de união homoafetiva, buscou o reconhecimento da prorrogação da licença parental após o nascimento de gêmeos prematuros em 04/09/2025, os quais permaneceram internados em UTI neonatal até 30/09/2025, data da alta hospitalar.
1.3. Sustentou que o pedido de prorrogação formulado na data da alta visava garantir a convivência familiar e o cuidado direto dos recém-nascidos, em conformidade com os princípios constitucionais da proteção integral e do melhor interesse da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. As questões controvertidas consistem em: (i) definir se é possível conceder a prorrogação da licença-paternidade quando o pedido é formulado fora do prazo de dois dias úteis após o nascimento, diante de circunstâncias excepcionais; e (ii) verificar se o caso concreto demanda interpretação teleológica e constitucional da norma distrital, de modo a resguardar os direitos fundamentais da criança e a isonomia entre uniões heteroafetivas e homoafetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A licença-paternidade e suas prorrogações possuem natureza protetiva e finalidade sociofamiliar, devendo ser interpretadas em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), da igualdade (art. 5o, caput, CF) e da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227, CF).
3.2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.072 de repercussão geral, reconheceu o direito da mãe gestante em união homoafetiva à licença-maternidade, cabendo à companheira o gozo da licença-paternidade.
3.3. Em casos de nascimento prematuro com internação hospitalar prolongada, o STF (ADI no 6.327) e a Súmula no 24 do TJDFT fixaram que o marco inicial da licença deve coincidir com a alta hospitalar da mãe ou da criança, o que ocorrer por último, entendimento aplicável, por analogia, à licença-paternidade.
3.4. A exigência literal de requerimento no prazo de dois dias úteis após o parto, em situação de internação neonatal e risco de morte, contraria os princípios constitucionais e a finalidade do benefício, configurando interpretação desproporcional e irrazoável.
3.5. A norma deve ser interpretada de forma teleológica, considerando que o objetivo da prorrogação é garantir o convívio familiar e o cuidado direto com os filhos recém-nascidos, especialmente quando sua saúde exige acompanhamento constante.
3.6. Presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), a medida deve ser deferida para assegurar o direito da servidora à prorrogação da licença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a prorrogação da licença-paternidade pelo prazo de 23 dias, com determinação para que o Distrito Federal se abstenha de realizar descontos ou lançar o período como falta injustificada, até decisão final no processo principal. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. O prazo de dois dias úteis previsto no Decreto Distrital no 37.669/2016 para requerimento da prorrogação da licença-paternidade deve ser interpretado de forma teleológica, à luz dos princípios constitucionais da dignidade humana, da isonomia e da proteção integral da criança. 2. Nos casos de nascimento prematuro com internação prolongada, o termo inicial da licença e suas prorrogações deve coincidir com a alta hospitalar do recém-nascido.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o; 226; 227; CPC/2015, art. 300; Decreto Distrital no 37.669/2016, art. 2o; LC/DF no 840/2011, art. 150.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.072 de repercussão geral, RE 1.211.446, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12.03.2021; STF, ADI 6.327, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.05.2022; Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.